Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-30.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. DESCARGA ELÉTRICA. ÓBITO DE EQUINO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para, em síntese, condenar o réu à obrigação de pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$25.000,00 e R$1.000,00, respectivamente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) responsabilidade civil; (iii) excludente de responsabilidade (iv) direito do autor/recorrido à indenização; e (v) redução do valor indenizatório.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 77068902/77068903) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrido em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. A valoração conjunta dos elementos de prova atende ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária, e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil.
7. O evento danoso ocorreu em 25/03/2025, na área rural de Planaltina, ocasião em que o cavalo Guardião, de titularidade do autor, foi a óbito depois de sofrer choque elétrico em poça de água, tombar e encostar em cerca instalada na propriedade do réu, sofrendo nova e fatal descarga elétrica.
8. O técnico da Neoenergia, acionado pela autoridade policial, esteve no local e constatou falha no isolamento do cabo de energia de um refletor instalado no imóvel rural do réu e que estava em contato com a cerca, causando a fuga da tensão elétrica. Sustentou o técnico que, mesmo sendo a fuga de tensão elétrica de responsabilidade do réu, providenciou o isolamento do fio para cessar a energização da cerca (ID 77068869).
9. O contexto probatório permite concluir que o fio desencapado, condutor da energia elétrica, estava no imóvel do réu e causou o óbito do cavalo Guardião, de titularidade do autor. O evento danoso ocorreu porque o réu negligenciou o dever de cuidado e manutenção de seu imóvel, devendo responder pelos danos causados ao autor. Inteligência do artigo 927, do Código Civil.
10. Outrossim, deve ser afastada a hipótese de caso fortuito ou força maior, porquanto é dever do proprietário garantir a segurança das instalações elétricas realizadas no imóvel, sujeitas às adversidades climáticas.
11. No tocante aos danos materiais, o autor comprovou a raça do cavalo (mangalarga marchador) e o valor de sua aquisição (R$15.000,00), ocorrida em 24/02/2020, assim como demonstrou a média do valor atual, correspondente a R$40.000,00 (ID 77068876, ID 77068878/77068879, ID 77068257 - Pág. 12). Em decorrência, o valor arbitrado de R$25.000,00 é proporcional ao decréscimo patrimonial sofrido pelo autor.
12. O evento que causou a morte do equino poderia ter sido evitado pelo réu e, diferente do alegado, a perda violou atributos da personalidade do autor. O valor fixado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.
IV.DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV, CPC, art. 99, § 3o, art.371, art.1.010 e CC, art.393.
Jurisprudência relevante citada: n/a